Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008662-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DO NACIMENTO - CPF: 274.651.521-00 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – REVISÃO DE BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS – RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).”

R E L A T Ó R I O

Apelante: ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Francisco do Nascimento, em face da sentença proferida nos autos n° 1008662-17.2018.811.0003, que acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a matéria discutida nos autos não se refere ao ato administrativo de concessão de aposentadoria, mas a correção de erro material no cálculo dos vencimentos e aplicação do denominador próprio da profissão dos apelante.

Ainda, sustenta que não há se falar em prescrição de fundo de direito, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 53486957).

A Procuradora Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (ID. 60303991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Antônio Francisco do Nascimento, em face da sentença proferida nos autos n° 1008662-17.2018.811.0003, que acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Colhe-se dos autos que foi concedida a aposentadoria do apelante em 01 de outubro de 2012, pelo Ato no 9.777/2012, bem como que ajuizou a presente ação visando a revisão do ato administrativo c/c ação de cobrança em 29 de setembro de 2018.

Desse modo, irrefutável que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse compasso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor inativo postula a revisão do benefício de aposentadoria, não há se falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação. Nesse sentido:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

Não se aplica o art. 3o do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato
. Aplicação do art. 1o do Decreto 20.910/1932. (REsp 1833214/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1o/10/2019, DJE 11/10/2019) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise. 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1420569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32
.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Destaquei)

Além disso, não obstante as alegações do apelante de que o objeto em discussão é apenas a base de cálculo, a implementação da integralidade dos proventos ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente aposentou-se em 01.09.2003, conforme portaria no 2.491/2003 da fl. 42, ingressando com a presente demanda na data de 29/08/2014. Assim, no presente caso, transcorrido mais de 05 anos entre a data da aposentação e a data do ajuizamento da ação, tenho que a pretensão da parte autora foi fulminada pela prescrição máxima do fundo de direito, prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a implementação da integralidade dos proventos da autora (revisão de sua aposentadoria) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito. Nessa esteira, forçoso reconhecer que não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à revisão dos proventos. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, POR MAIORIA. PROCESSO JULGADO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (Recurso Cível no 71006735302, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 26/07/2017).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde o ato administrativo que concedeu aposentadoria e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela
prescrição
.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021